Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704394-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EDILEUZA ELIETH DA SILVA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUTURA DE LESÃO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos que seus prepostos, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, não se questionando da ocorrência ou não de culpa, a teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar (conduta do agente público) e o dano moral que a autora alega ter suportado, resta afastada a responsabilidade objetiva. 3. Aferindo-se dos autos que os procedimentos adotados pelo médico não se qualificam como negligência, imprudência ou imperícia, não se pode falar em ocorrência de erro médico. 4. Recurso não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o da Constituição Federal, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, uma vez que teria havido negligência no procedimento médico realizado, pois os fragmentos de vidro não teriam sido detectados pela equipe médica que a atendeu na unidade hospitalar. Defende a aplicação teoria da responsabilidade objetiva do ente público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal, necessário seria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1266813 RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003